Tribunal: TJMT
Processo: 0001263-70.2010.8.11.0055
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001263-70.2010.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GALDINO SIMONETTI - CPF: 105.905.871-53 (AGRAVADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), BEATRIZ MARIA TESSELE SIMONETTI - CPF: 704.711.181-68 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Apelação Cível. Ofensa ao Princípio da Dialeticidade. Ausência de Impugnação Específica aos Fundamentos da Sentença Revisional. Inadmissibilidade do Apelo.
Recurso Desprovido
.

I.
Caso em Exame

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que não conheceu de Recurso de Apelação por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que, em sede de Ação Revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais, afastando a capitalização de juros, a comissão de permanência, e determinando a aplicação de índice de correção monetária específico, redução da multa moratória e repetição do indébito. O Agravante sustentou genericamente a legalidade dos encargos cobrados, invocando princípios abstratos como autonomia da vontade e liberdade contratual, sem, contudo, enfrentar de forma individualizada os pontos decididos.

II.
Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se as razões do Recurso de Apelação atenderam aos requisitos do princípio da dialeticidade, mediante impugnação específica aos fundamentos da sentença.

III.
Razões de Decidir

3. O princípio da dialeticidade exige do Recorrente a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

4. O Recurso deixou de enfrentar os fundamentos centrais da sentença, limitando-se à repetição de teses genéricas e desconectadas da casuística dos autos, sem qualquer referência aos contratos examinados ou às cláusulas impugnadas.

5. A falta de enfrentamento direto às decisões relativas à capitalização de juros, comissão de permanência, correção monetária, multa moratória e repetição do indébito configura vício estrutural que compromete a admissibilidade do recurso.

6. Verificada a deficiência formal na fundamentação recursal, impõe-se a manutenção da decisão que não conheceu do apelo.

IV.
Dispositivo e Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “É inadmissível o Recurso de Apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade.”

_________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, RAC n.o 1009572-34.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 18.02.2025, DJE 19.02.2025; TJMT, AGINT n.o 0001172-89.2010.8.11.0051, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 25.02.2025, DJE 26.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 0001263-70.2010.8.11.0055

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Banco do Brasil S.A.
, em face da decisão monocrática que não conheceu do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Em suas razões, o Agravante sustenta que impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente no que se refere à suposta ilegalidade da capitalização de juros na Cédula Rural Hipotecária n. 87/00753-3, à cobrança da comissão de permanência na Nota de Crédito Rural n. 21/24560-6, à aplicação do índice de correção monetária do Plano Collor I, à fixação da multa moratória em 2% e à determinação de repetição do indébito.

Alega que enfrentou cada um desses pontos de forma direta e estruturada, mediante argumentos ancorados na legalidade das cláusulas contratuais, na autonomia da vontade das partes e em jurisprudência consolidada, o que, a seu ver, evidencia o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja reformada a decisão atacada e, por conseguinte, seja conhecido e processado o Recurso de Apelação anteriormente interposto.

Contrarrazões no ID. 309146869.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o
Banco do Brasil S.A.
interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra nos autos da Ação Revisional de Contrato movida por
Galdino Simonetti e Beatriz Maria Tessele Simonetti.

O Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarou a ilegalidade e afastou a capitalização de juros na Cédula Rural Hipotecária n. 87/00753-3, bem como afastou a cobrança de comissão de permanência e reduziu a multa moratória para 2% na Nota de Crédito Rural no 21/24560-6.

Determinou, ainda, a incidência de correção monetária sobre a referida cédula rural no patamar de 41,28% referente ao período do Plano Collor I, condenando o Banco Requerido à devolução da diferença, além da repetição do indébito de forma simples, corrigido pelo IPCA e com juros de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, após o que se aplicou a taxa SELIC deduzido o IPCA.

Em suas razões recursais, o Banco, ora Agravante, sustentou a legalidade da cobrança dos encargos pactuados, alegando que não houve cobrança de juros abusivos, que a capitalização de juros era permitida e pactuada, que a comissão de permanência é legítima e compatível com o ordenamento jurídico, e que a correção monetária aplicada está conforme os índices acordados e a legislação vigente.

Ressaltou, ainda, que apresentou toda a documentação necessária, sendo descabida a inversão do ônus da prova e a exigência de microfilmagens adicionais. Afirmou que não é cabível a repetição do indébito e que os extratos apresentados são suficientes para comprovar a quitação da dívida.

N
ão conheci do Recurso de Apelação, diante da ofensa ao Princípio da Dialeticidade.

Inconformado,
o Agravante sustenta que impugnou especificamente os fundamentos da sentença recorrida, notadamente no que se refere à suposta ilegalidade da capitalização de juros na Cédula Rural Hipotecária n. 87/00753-3, à cobrança da comissão de permanência na Nota de Crédito Rural n. 21/24560-6, à aplicação do índice de correção monetária do Plano Collor I, à fixação da multa moratória em 2% e à determinação de repetição do indébito.

Alega que enfrentou cada um desses pontos de forma direta e estruturada, mediante argumentos ancorados na legalidade das cláusulas contratuais, na autonomia da vontade das partes e em jurisprudência consolidada, o que, a seu ver, evidencia o cumprimento do princípio da dialeticidade recursal previsto no art. 1.010, incisos II e III, do CPC.

Pois bem.
Em que pesem às alegações do Agravante, tem-se que a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

É certo que ao interpor o recurso, o Recorrente tem o dever de abordar especificamente os fundamentos da decisão que deseja reformar, demonstrando em que consiste o equívoco no julgamento da instância ordinária, sob pena de não devolução da matéria, em face do princípio da dialeticidade.

Constata-se que a sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido revisional, reconhecendo, com base na análise individualizada dos contratos bancários firmados entre as partes, a ilegalidade da capitalização de juros na Cédula Rural Hipotecária n. 87/00753-3, a indevida cobrança de comissão de permanência na Nota de Crédito Rural n. 21/24560-6, a aplicação irregular de índice de correção monetária referente ao Plano Collor I, a necessidade de redução da multa moratória para 2% e a repetição do indébito em favor dos autores.

Contudo, ao interpor o Recurso de Apelação, o ora Agravante não enfrentou de forma específica e direta os fundamentos centrais da sentença, limitando-se a sustentar teses genéricas sobre a legalidade dos encargos contratuais, a autonomia da vontade e a livre pactuação, sem mencionar concretamente os dispositivos contratuais impugnados ou os números dos títulos examinados na sentença.

Não há, na Apelação, qualquer argumentação técnica individualizada capaz de infirmar os fundamentos que embasaram a decisão de primeiro grau, especialmente no tocante à capitalização de juros, à comissão de permanência, à fixação da multa moratória, à correção monetária e à repetição do indébito.

Tampouco há, no Agravo Interno, elementos novos ou jurídicos substanciais que pudessem afastar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual, com acerto, reconheceu a falta de impugnação específica e, por conseguinte, a violação ao princípio da dialeticidade recursal, ensejando o não conhecimento do Apelo, nos termos do art. 932, III, do CPC.

É fácil, portanto, reconhecer a falta das condições de admissibilidade do recurso, pois o Apelo desrespeita ao que determina o artigo 1010, III, do Código de Processo Civil, que exige que o recurso contenha os fundamentos de fato e de direito intrinsecamente vinculado à decisão hostilizada, fazendo combate específico ao ato judicial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

(...) III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de rebater especificamente os fundamentos da decisão impugnada, permitindo o exercício do contraditório e a adequada fundamentação da decisão recursal.

4. No caso concreto, a recorrente limitou-se a reiterar argumentos já apresentados na contestação, sem impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, o que caracteriza deficiência formal impeditiva do conhecimento do recurso.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença afronta o princípio da dialeticidade e conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "É inadmissível o recurso de apelação que não ataca especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade." (...) (TJMT. RAC. N.U 1009572-34.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2025, publicado no DJE 19/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. MERA REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS CENTRAIS DA SENTENÇA DE ORIGEM. INADMISSIBILIDADE.

(...) III. Razões de decidir

3. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de expor, de forma clara e fundamentada, os motivos pelos quais discorda da decisão recorrida, rebater especificamente seus fundamentos.

4. No caso concreto, verificou-se que o agravante se limitou a reiterar os argumentos da contestação, sem impugnar os fundamentos da sentença, especialmente no que se refere à obrigatoriedade do pagamento proporcional de aluguéis, diante da indivisibilidade do imóvel locado.

5. Constatada a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, impõe-se a manutenção da decisão monocrática que não conheceu da apelação.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "A observância ao princípio da dialeticidade recursal exige do recorrente a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não se admitindo a repetição de argumentos já refutados, sob pena de não conhecimento do recurso". (TJMT. AGRAVO INTERNO N.U 0001172-89.2010.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/02/2025, publicado no DJE 26/02/2025).

Assim, vê-se que o Agravante não trouxe argumentação suficientemente capaz de modificar a conclusão do entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra coerente.

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno
e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025